Tribunal: TJSP
Processo: 1000862-44.2019.8.26.0274
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - Interrupção da realização de sessões de fisioterapia motora, fonoaudiologia e terapia ocupacional em regime domiciliar - Abusividade configurada, ante a violação à função social do contrato e à boa-fé objetiva - Prova pericial a confirmar a efetiva necessidade de continuidade do atendimento na residência da autora, a qual se apresenta impossibilitada de se locomover

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - Interrupção da realização de sessões de fisioterapia motora, fonoaudiologia e terapia ocupacional em regime domiciliar - Abusividade configurada, ante a violação à função social do contrato e à boa-fé objetiva - Prova pericial a confirmar a efetiva necessidade de continuidade do atendimento na residência da autora, a qual se apresenta impossibilitada de se locomover constantemente à rede credenciada - Reconhecida a obrigação da ré de manter o tratamento em regime domiciliar - Danos morais configurados - Indenização devida - Sentença mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000651005
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000862-44.2019.8.26.0274, da Comarca de Itápolis, em que é apelante CAIXA
BENEFICENTE DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO ESTADO DE SÃO
PAULO CABESP, é apelada CLEONICE APARECIDA FRIEDRICHSEN POLOTTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), JAIR DE SOUZA E COELHO MENDES.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
ELCIO TRUJILLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000862-44.2019.8.26.0274 -Voto no 38.134
2
10a Câmara Seção de Direito Privado
Apelação n° 1000862-44.2019.8.26.0274
Comarca:
Itápolis
Ação:
Plano de saúde - Obrigação de Fazer e Danos Morais
Apelante:
Caixa Beneficente dos Funcionários do Banco do Estado de São
Paulo Cabesp
Apelada:
Cleonice Aparecida Friedrichsen Polotto
Voto no 38.134
PLANO DE SAÚDE - Interrupção da realização de sessões de
fisioterapia motora, fonoaudiologia e terapia ocupacional em
regime domiciliar - Abusividade configurada, ante a violação à
função social do contrato e à boa-fé objetiva - Prova pericial a
confirmar
a
efetiva
necessidade
de
continuidade
do
atendimento na residência da autora, a qual se apresenta
impossibilitada de se locomover constantemente à rede
credenciada - Reconhecida a obrigação da ré de manter o
tratamento em regime domiciliar - Danos morais configurados
- Indenização devida - Sentença mantida - RECURSO NÃO
PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra
a sentença de fls. 138/149, de relatório adotado, que julgou a ação parcialmente
procedente para condenar a ré na obrigação de fornecer à autora o tratamento
domiciliar pelo tempo necessário, bem como ao pagamento de indenização por danos
morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Inconformada, apela a ré sustentando, em
resumo, que o Código de Defesa do Consumidor não é aplicável ao presente caso;
que não praticou ato ilícito, pois foi verificada a ausência de justificativa para a
prestação de atendimento em regime domiciliar; e que não causou danos morais à
autora, devendo ser afastada a indenização a esse título (fls. 151/160).
Contrarrazões às fls. 165/170.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000862-44.2019.8.26.0274 -Voto no 38.134
3
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Consta dos autos que a autora é portadora de
sequelas decorrentes de acidente vascular cerebral grave, razão pela qual lhe foi
indicada a realização de sessões de fisioterapia motora, fonoaudiologia e terapia
ocupacional em regime domiciliar, para fins de reabilitação.
O atendimento foi inicialmente prestado pela ré na
residência da autora, porém posteriormente veio a ser interrompido, sob o argumento
de que foi constatada a suposta possibilidade de locomoção até uma clínica
credenciada para continuidade dos tratamentos prescritos.
Abusiva, contudo, a conduta da ré.
Isso porque a fisioterapeuta, a fonoaudióloga e a
terapeuta ocupacional que acompanham a autora foram unânimes em atestar a
impossibilidade de deslocamento até a rede credenciada, deixando clara a
necessidade de continuidade da prestação de serviços em regime domiciliar.
Como se não bastasse, realizada a prova pericial,
restou confirmado no laudo de fls. 119/128 que a autora é elegível para atendimento
domiciliar, não tendo obtido melhora em seu quadro clínico que justificasse a
interrupção das sessões em sua residência. O douto perito declarou claramente que a
autora não tem condições de se deslocar a clínicas especializadas.
Ou seja, não há qualquer dúvida de que o
atendimento domiciliar é indispensável, não representando uma mera comodidade.
Neste sentido, ainda que o Código de Defesa do
Consumidor não seja aplicável ao presente caso, certo é que a ré se sujeita às
disposições do Código Civil, o qual impõe a toda e qualquer relação contratual os
limites da função social do contrato, bem como a observância aos princípios da
propriedade e boa-fé (artigos 421, caput e 422).
Evidente que a ré não observou os deveres
supracitados ao injustamente impor o inconveniente deslocamento de paciente que
apresenta comprometimento moderado a grave da mobilidade.
Portanto, não há dúvidas de que a ré não possuía
a faculdade de interromper a realização das sessões de fisioterapia motora,
fonoaudiologia e terapia ocupacional no domicílio da autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000862-44.2019.8.26.0274 -Voto no 38.134
4
Ao assim proceder, não incorreu a ré em mero
descumprimento contratual. Inequívoco o considerável abalo psíquico causado à
autora. Não bastasse a dor e a angústia próprias da situação de delicada
enfermidade, a injustificada interrupção de atendimento indispensável trouxe grande
angústia, frustração, desamparo e sentimento de descaso.
A
necessidade
de
acionamento
do
Poder
Judiciário, quando a única preocupação deveria ser a saúde da autora, extrapola os
limites do mero aborrecimento comum à vida em sociedade.
Correta, portanto, a condenação da ré ao
pagamento de indenização por danos morais em favor da autora, sendo que não
comporta redução a importância arbitrada, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Desta forma, a sentença que julgou a ação
parcialmente procedente merece ser integralmente mantida.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
Nos termos do artigo 85, §11 do Código de
Processo Civil, cumpre majorar os honorários advocatícios para 20% sobre o valor
atualizado da condenação.
ELCIO TRUJILLO
Relator